Tribunal: STF
Processo: ARE 1494789
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM A OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUE SE FAZEM PRESENTES. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO REQUISITO DA REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. A APOSENTADORIA É ATO COMPLEXO QUE SÓ SE APERFEIÇOA COM O REGISTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. REDUÇÃO ILEGAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL EM DESFAVOR DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (destaquei)



    Na origem, devolvido o feito ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema nº 445 desta Corte, houve a manutenção do acórdão nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS DA AUTORA NO PERCENTUAL DE 100%. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA CÍVEL PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM RAZÃO DE APARENTE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 636.553/RS, EXARADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 445: EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, OS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTÃO SUJEITOS AO PRAZO DE 5 ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, A CONTAR DA CHEGADA DO PROCESSO À RESPECTIVA CORTE DE CONTAS. NO CASO DOS AUTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO FOI EXPRESSO AO AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. MAIS PRECISAMENTE, RESTOU SALIENTADO QUE “A DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54, DA LEI Nº 9.784/99 NÃO SE CONSUMA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E FIXAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS, DE UM LADO, E O POSTERIOR EXAME DE SUA LEGALIDADE PELO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE, NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA, DE OUTRO, UMA VEZ QUE O ATO DE APOSENTAÇÃO É JURIDICAMENTE COMPLEXO E SÓ SE APERFEIÇOA COM O REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO À SUA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 71, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”. O ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS SE MANIFESTOU QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA APÓS 7 (SETE) ANOS DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO A FIM DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TAMBÉM RESTOU REGISTRADO QUE, EMBORA O ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE Nº 3, DA CORTE SUPREMA DISPENSE A OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NOS CASOS DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, ESTA SE TORNA OBRIGATÓRIA QUANDO TRANSCORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, EM RESPEITO A PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEU TEMA Nº 445. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 37, caput, e 71, III, da Constituição da República, bem como afronta às Súmulas nº 346 e nº 473 desta Corte, ante a compreensão de que a correção de “mero erro material da Administração Pública” não se sujeita a “qualquer prazo decadencial”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O entendimento encampado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “a Administração Pública tem o poder-dever de revisão dos seus próprios atos, revogando os inoportunos ou inconvenientes e anulando os ilegais”, desde que, no exercício da autotutela, respeite o “devido processo legal administrativo, com a observância pela autoridade administrativa das garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório do administrado”, não diverge da jurisprudência assente por esta Casa nas Súmulas nº 346 (“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”) e nº 473 (“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”)



    Por seu turno, sopesada a premissa constante da decisão recorrida de que “realizada a revisão dos proventos da Apelada passados 7 (sete) anos da concessão da aposentadoria, sem a realização de processo administrativo”, a tese recursal pela não incidência de “qualquer prazo decadencial para o exercício da autotutela administrativa” esbarra no entendimento desta Suprema Corte firmado no Tema nº 445 de Repercussão Geral, verbis:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Nesse contexto, julgo inocorrente a alegada violação dos arts. 5º, caput, 37, caput, e 71, III, da Carta Política.



    Acresço que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Contudo, se for o caso, a Administração Pública poderá instaurar o processo administrativo com contraditório e ampla defesa, à vista da premissa fixada na decisão recorrida de que não se operou a decadência administrativa - aspecto a ser aquilatado na via própria.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente